Tribunal: TJMT
Processo: 1017873-72.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017873-72.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABLO EDSON DE LIMA - CPF: 034.639.531-37 (RECORRENTE), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1017873-72.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Banco Santander Brasil S.A.

Recorrido(s):

Fablo Edson De Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de perda do objeto e de falta de interesse de agir não merece acolhimento, uma vez que a tentativa de resolução administrativa, embora recomendável, não é condição para o ajuizamento de ação e, ainda, pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, que prevê o princípio inafastabilidade da tutela jurisdicional.

2. Também entendo que não merece acolhimento a preliminar de inépcia da inicial uma vez que os requisitos previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil se encontram devidamente preenchidos. A mera alegação por parte da recorrente de que a inicial utiliza de argumentos genéricos são insuficientes para acarretar a extinção do feito.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

4. No caso em apreço, o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 1.608,47. Em sua defesa, o recorrente afirma que a inscrição seria legítima em razão de o autor estar inadimplente com a oitava (e última) parcela referente ao contrato nº MP709766011495804066, cuja inclusão deu-se em janeiro de 2021.

5. Consta na sentença de primeiro grau que:
“Da análise dos autos, constata-se que a negativação do nome do reclamante se deu por solicitação da promovida, na data de 18/01/2021, cujo valor apontado para dívida é R$1.608,47 (mil seiscentos e oito reais e quarenta e sete centavos), data de vencimento: 24/12/2021 (consulta realizada no dia 30/04/2021), conforme se extrai do documento de Id 61269754. Embora a promovida alegue a legalidade da inscrição, em virtude de atraso da oitava parcela de contrato de parcelamento de dívida, cujo vencimento estava previsto para 28/08/2021, tal alegação não merece guarida, pois a inscrição foi incluída em 18/01/2021 - ou seja, é anterior ao vencimento da referida parcela. Dessa forma, a parte promovida não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte promovente, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não demonstrada a licitude da inscrição em nome do autor, o que competia à parte demandada em face da distribuição ordinária do ônus probatório, impõe-se acolher o pedido consistentes em declarar a inexigibilidade do débito. Importante ressaltar que o contrato de parcelamento de débito firmado entre as partes já foi quitado, conforme informado por elas nos autos”.

6. Assim, a instituição financeira que insere o nome da consumidora nos cadastros de proteção e não comprova a origem do débito questionado age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar este fato.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da parte reclamante para:
a) DECLARAR
a inexistência do débito negativado, confirmando a tutela de urgência concedida, no sentido de retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito no tange a dívida objeto da lide;
b) CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Opino pela
EXTINÇÃO DO PROCESSO
, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95)”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022